Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-66.2021.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-66.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATSULE WAURA - CPF: 702.218.151-98 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ATSULE WAURA - CPF: 702.218.151-98 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

INDÍGENA
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA E REGULAR -
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que Atsule Waura move contra Banco do Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente a ação, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial; b) determinar a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença; c) determinar que a parte Autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigidos, e existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, autorizou a compensação; d) condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e) condenação ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o Banco do Bradesco S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato firmado entre as partes e que os valores foram disponibilizados à parte autora. Alega que o empréstimo foi realizado em caixa eletrônico, de autoatendimento e a autora recebeu o valor de R$ 6.043,20 no dia 24/08/2020.
Ainda, aduz que não houve ato ilícito, motivo pelo qual é descabida a condenação pelo dano moral ou, subsidiariamente, postula pela redução do
quantum
arbitrado
.

Por outro lado,
Atsule Waura

recorre pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral, além da restituição dos valores descontados de forma dobrada. Segue sustentando a inexistência do dever de devolver a suposta quantia ao banco, uma vez que não demonstrado nos autos que efetivamente houve a relação contratual e, tampouco, que recebeu ou se beneficiou do referido valor.

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 158659630)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Atsule Waura moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo ser aposentada e que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado de contrato nº. 0123415719925, que nunca contratou, no valor de R$ 6.028,85 (seis mil e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações no valor de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial;

b) determinar a restituição, de forma simples, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença;

c) determinar que a parte Autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigidos, e existindo valores a serem recebidos por ambas as partes, desde já, autorizou a compensação;

d) condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

e) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC
(id. 158659618).

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, conforme bem ressaltou a d. Juíza.

Digo isso, porque a instituição bancária não trouxe aos autos cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, não demonstrando ter adotado as cautelas relativas à contratação, mormente em se tratando de pessoa indígena, idosa e de pouca instrução, limitando-se a trazer aos autos apenas tela sistêmica do suposto crédito em conta.

Nesse sentido, bem pontuou a d. magistrada:

“
A parte requerida, por sua vez, aduz que a contratação é válida e regular e que a cobrança é legítima, no entanto, não apresentou qualquer documento sobre a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado.

Nos contratos de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, em se tratando de contrato de mútuo, para que seja reconhecida a validade do negócio jurídico, deve restar comprovada a contratação válida e regular, assim como a disponibilização da quantia ao consumidor.

Em virtude do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, foi invertido o ônus da prova, de sorte que
competia ao Banco comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a disponibilização dos valores em conta bancária vinculada ao tomador do empréstimo. Todavia, não se desincumbiu deste ônus, pois, não carreou aos autos os documentos indispensáveis à comprovação da relação jurídica discutida, ficando apenas no campo das alegações.

Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, a relação jurídica deve ser declarada INEXISTENTE, não podendo se exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, há descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Destarte, a situação conduz ao reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo ser declarada a inexigibilidade de qualquer desconto que recaia sobre o benefício previdenciário da parte autora que tenha relação com o objeto da presente demanda
”. (id. 158659618).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever da instituição bancária restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos
.

Uma vez verificada a inexistência do débito,
data vênia,
não há falar em devolução ou compensação de valores supostamente disponibilizados em favor da parte autora, porque não foi demonstrada a validade da contratação.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA PREDATÓRIA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INDEFERIMENTO – MONTANTE DEFINIDO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – QUANTIA SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

É vedada a devolução ou compensação dos valores que o réu afirma ter disponibilizado à parte autora visto que ele assume o risco de ter atuado sem a devida cautela
.”
(RAC n.º 1002200-82.2021.8.11.0021, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 - destaquei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, merece provimento parcial o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento da determinação de devolução de valores pela autora e do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada para afastar a determinação de devolução/compensação dos valores supostamente recebidos pela autora, bem como afastar a condenação da indenização pelo dano moral.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

Cuiabá, 12 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023